Tribunal: TJSP
Processo: 1026915-05.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO FRAUDULENTA DE BOLETO DE RENEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADE.
JULGAMENTO TERMINATIVO ANULADO, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELA FALHA ATRIBUÍDA AOS SERVIÇOS DELA CONTRATADOS PELA AUTORA.

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO FRAUDULENTA DE BOLETO DE RENEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADE.
JULGAMENTO TERMINATIVO ANULADO, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELA FALHA ATRIBUÍDA AOS SERVIÇOS DELA CONTRATADOS PELA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA A SER AFERIDA, NO CASO CONCRETO, SEGUNDO TEORIA DA ASSERÇÃO.

RECURSO PROVIDO.